Tribunal: TJBA
Processo: 8038287-12.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038287-12.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: NELCI BARRETO MENDONCA SILVA Advogado(s): MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIOS. EXCLUSÃO DA FILA DE CRÉDITO SUPERPREFERENCIAL. DEFINIÇÃO DE CRÉDITO SUPERPREFERENCIAL. ART. 100, §§ 1º E 2º DA CRFB. VERBA DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA DEFINIÇÃO FIXADA NA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DA HIPÓTESE DE INDENIZAÇÃO POR MORA DO ESTADO EM APRECIAR PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA DA CONDENAÇÃO FORMADA PELA COISA JULGADA EXEQUENDA. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8038287-12.2022.8.05.0000, sendo impetrante NELCI BARRETO MENDONÇA SILVA e impetrada a DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. PRESIDENTE DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA